Tribunal: TJDFT
Processo: 0757014-17.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. CONFIGURADAS. EFEITOS INFRINGENTES. RECEBIMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO. DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. RECURSOS ESPECIAIS 1.769.306/AL e 1.769.209/AL. MODULAÇÃO EFEITOS. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. INDEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES - TEMA 531 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ DO SERVIDOR. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.009 DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. A embargante, aponta vício de contradição no julgado, Acórdão 1600232, ID 38151583, contradição quanto aos demais julgados da 1a Turma Recursal. Esclarece que a embargante não solicitou o auxílio alimentação e que os valores recebidos no período de Maio a Dezembro/2002 foi um erro da Administração, sendo que a embargante não tinha e não tem ingerência sobre a elaboração do seu contracheque. Requer o recebimento dos Embargos de Declaração em seus efeitos infringentes.
4. O embargado afirma que a embargante requer a rediscussão da matéria. Requer a manutenção do Acórdão.
5. Na hipótese, observa-se que o acórdão referido confirmou a sentença originária. Porém, entendo que razão assiste à embargante. Ao analisar detidamente os autos, percebo que o acórdão está em contradição com os julgados da minha relatoria, bem como, da 1a Turma Recursal.
6. O presente Acórdão substituirá o Acórdão 1600232, ID 38151583.
7. No que pertine à prescrição contra a Fazenda Pública, cumpre asseverar que estando protegido o Estado, após o transcurso do prazo de 05 anos, da responsabilidade por seus débitos (art. 1o do Decreto 20.919/1932), deriva do princípio da isonomia, tal prazo deve ser aplicado no caso de cobrança do Estado contra o Administrado.
8. Nos termos do art. 4o do Decreto 20.910/32, não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.
9. No caso dos autos, o marco inicial da prescrição ocorreu com o pagamento do benefício que in thesis não era devido. Por outro lado, a interrupção da prescrição deu-se com a instauração do processo administrativo para apurar a suposta irregularidade no recebimento do benefício.
10. A embargante afirma que em Setembro/2019 foi comunicada de que supostamente recebeu de forma indevida, valores a título de Auxílio Alimentação, em atendimento à Solicitação de Auditoria de Regularidade do TCDF, Decisão no 2.802/2016, na qual se apurou que ela estava recebendo Auxílio-Alimentação em concomitância com outros órgãos.
11. No caso sob julgamento, a embargante, professora efetiva do Distrito Federal desde 1997, recebeu no período de maio a dezembro de 2002 auxílio-alimentação, ao tempo em que também mantinha vínculo com o Distrito Federal por meio de contrato temporário em que se concedia o mesmo benefício. Logo, a recorrente acabou recebendo em duplicidade o benefício no aludido período.
12. Destaque-se que o pagamento do auxílio-alimentação à embargante diante da impossibilidade de acumulação do benefício, deu-se por erro operacional da Administração Pública.
13. O Superior Tribunal de Justiça determina que a não devolução dos valores passou a ser excepcional e condicionou ao preenchimento de requisitos que devem ser cumulativos: a) presença de boa-fé do servidor; b) presença de tal elemento deve ser inequívoca; e c) o ônus da prova compete ao servidor. A embargante esclarece que tomou conhecimento dos valores recebidos indevidamente em Setembro/2019, por meio do Processo Administrativo 080008124/2016, em atendimento à Decisão no 2802/2016 do TCDF.
14. É pacífica a jurisprudência no sentido de que os valores recebidos administrativamente, em razão de fraude/má-fé do administrado, devem ser devolvidos. Repise-se que não se trata aqui de presunção, mas de conhecimento do servidor acerca da percepção indevida de valores.
15. No caso dos autos, a embargante não tinha conhecimento de que recebeu os valores indevidamente. Não houve pedido por parte da embargante para o recebimento do auxílio. A embargante não tinha e não tem nenhuma ingerência sobre a geração da folha de pagamento do órgão.
16. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que "é indevida a devolução ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, quando pagos indevidamente pela Administração Pública, em função de interpretação equivocada de lei." (REsp 1.244.182/PB). "Tese firmada no Tema Repetitivo no 531/STJ: Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público."
17. A Corte Superior estendia o entendimento para hipóteses de pagamento de verba de natureza salarial em decorrência de má aplicação da lei ou erro por parte da Administração, desde que existente a boa-fé (AgRg Resp 982.618/RJ).
18. No presente caso não restou demonstrado que a embargante tenha concorrido para o erro ou agido de má-fé no recebimento do auxílio-alimentação. Ao contrário, foi a Administração Pública que cometeu o equívoco. Além disso, não obstante o princípio da autotutela, que confere à Administração a prerrogativa de anular os atos inválidos, não é cabível o desconto de verbas alimentícias recebidas de boa-fé pelo servidor, se o pagamento decorreu de erro ou de equivocada aplicação da legislação pela Administração.
19. Como a embargante recebeu de boa-fé o auxílio-alimentação, e como ela tem inegável caráter alimentício, não é admissível a repetição dos valores pagos a esse título.
20. No mesmo sentido: Acórdão n.1037579 (07303435920168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 09/08/2017, Publicado no DJE: 15/08/2017.), acórdão n.1037438 (07357045720168070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 09/08/2017, Publicado no DJE: 15/08/2017.)
21. Por fim, destaca-se que a presente ação foi distribuída em 14/11/2019, tendo sido suspensa em 02/04/2020, decisão, ID 36475743. Os acórdãos que fixaram o Tema no 1.009 do STJ foram publicados em 19/05/2021 (REsp 1.769.306/AL e 1.769.209/AL), tendo sido estabelecido que seus efeitos somente alcançariam ações distribuídas após a sua publicação (modulação de efeitos), o que afasta a sua aplicação ao presente caso. "Tese firmada no Tema Repetitivo no 1.009/STJ: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido." "Modulação de efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão."
22. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, EM SEUS EFEITOS INFRINGENTES. Sentença reformada para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de efetuar quaisquer descontos relativos ao pagamento do auxílio-alimentação, do período compreendido entre Maio e Dezembro/2002, dos vencimentos da embargante.
23. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.